Tribunal: TJDFT
Processo: 0728120-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. EXTENSÃO DO PERÍODO DIÁRIO DE HOME CARE. CUSTEIO ANTERIOR PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde ré contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, para determinar que “a parte ré forneça, no prazo máximo de um dia, serviços “home care”, por 24 (vinte e quatro) horas, que atendam às exigências previstas no relatório médico de ID 200492268, até que se faça necessário para fins da preservação da saúde da parte autora, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais)” (ID origem 199155654).
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada.
3. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, o “serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. (...) 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital” (...) (REsp 1378707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015).
4. A probabilidade do direito da parte autora/agravada decorre da existência, a princípio, de cobertura de tratamento domiciliar no contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, bem assim da imprescindibilidade da extensão do período diário de prestação desse serviço para o resguardo da integridade física do paciente, conforme relatório médico de ID origem 200492268.
5. O relatório médico de ID de origem 200492268 aponta a necessidade de extensão do período de tratamento domiciliar do paciente de 12h (doze horas) para 24h (vinte e quatro horas) diárias, em razão do cenário de “descompensação rápida” do estado de saúde geral do agravado, bem assim diante da necessidade de “controle de agitação, aspirações, administrações de medicações” (ID origem 200492268), o que não pode ser realizado por familiares ou por pessoal leigo.
6. Não foi demonstrado, neste instante, pela operadora de plano de saúde, que a extensão do período diário do custeio do home care indicado ao paciente comprometeria o equilíbrio contratual, tampouco que a internação hospitalar do agravado seria menos dispendiosa.
7. Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, verifica-se que este decorre da própria fragilidade e gravidade do quadro de saúde do autor/agravado. Em verdade, o paciente/agravado já se encontrava anteriormente em tratamento domiciliar custeado pela própria agravante e, desde junho de 2024, manifestou piora em seu estado clínico, o que sugere a imprescindibilidade da extensão do período diário de home care para resguardo de sua saúde e integridade física.
8. Não há irreversibilidade tecnicamente relevante para inibir a concessão da tutela provisória, conforme inteligência do § 3o do art. 300 do CPC, se sua própria natureza permite concluir que a reversibilidade se evidencia por pecúnia.
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.